Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE ELETRÔNICO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AMBAS AS PARTES ENGANADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONLUIO DOLOSO OU CULPOSO. AUSENTE DEVER DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
2. In casu, narra a autora que anunciou o veículo Prisma para venda em site eletrônico (OLX) pelo valor de R$ 35.000,00; que o anúncio foi replicado por estelionatário, Elyeser Fernandes, o qual se aproximou da autora e, sob o pretexto de adquirir o veículo para terceiro, intermediou as negociações entre ela e o réu. Acertada a compra, Elyeser Fernandes enviou “comprovante falso” de depósito do sinal na conta corrente da autora, o que a levou a preencher o DUT e entrega-lo ao réu, juntamente com as chaves do veículo, o qual somente seria entregue após a confirmação do crédito do restante do valor em sua conta. Requer a condenação do réu na obrigação de entregar as chaves e o DUT do veículo, bem como no pagamento de indenização por danos materiais referentes aos custos para obtenção de nova chave e pagamento de taxas junto ao DETRAN para emissão de novo DUT.
3. Em sua defesa, alega o réu que entrou em contato com Elyeser Fernandes por meio de anúncio de venda de automóvel em site eletrônico, o qual afirmou ser o intermediador do negócio. Após vistoriar o veículo, realizou o depósito do sinal de R$ 5.000,00 na conta corrente de terceiro e a autora preencheu e entregou-lhe o DUT, porém, não transferiu-lhe a posse do bem. Apresenta pedido contraposto de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.000,00, e danos morais.
4. A análise do contexto probatório indica que tanto vendedor (autora) quanto comprador (réu) agiram conforme instrução de estelionatário, omitindo reciprocamente dados da negociação, porém, foram igualmente vítimas de golpe perpetrado por este, a quem foi transferido o valor referente ao pagamento do veículo anunciado através do anúncio clonado (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1168145, DJE: 27/5/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1180865, DJE: 1/7/2019).
5. Não há provas de que autora ou réu tenham agido em conluio dolosa ou culposamente com o estelionatário. Verifica-se que a autora, sem adotar as cautelas de praxe, após receber imagem de comprovante de depósito e sem verificar o efetivo crédito em sua conta corrente, dirigiu-se ao cartório para proceder à transferência do bem (ID 14141790 e 14141791), e o réu, também sem as devidas precauções, depositou o sinal de R$ 5.000,00 na conta de Jéssica Gabriele Nogueira Pinto, terceiro não proprietário do veículo e sem autorização da autora (ID 14142296).
6. Destarte, ausentes os elementos jurídicos configuradores da obrigação de indenizar (arts. 186 c/c 927, do Código Civil), uma vez não caracterizado, nas condutas da autora ou do réu, o ato ilícito causador da lesão, sobretudo por não ter sido comprovado qualquer participação das partes na simulação do negócio jurídico.
7. Quanto aos valores pagos pela autora para obtenção de nova chave e para emissão de documentos junto ao DETRAN, tais prejuízos decorreram da ausência de cautela ao assinar o DUT e entregar as chaves ao réu sem antes verificar o efetivo crédito do valor pactuado em sua conta corrente. Dessa forma, nada a reparar na sentença vergastada nesse ponto
8. Por sua vez, a condenação da autora no pagamento da metade do prejuízo sofrido pelo réu merece ser reparada, uma vez que o réu não teria agido com o dever de cautela necessário à concretização de negócios jurídicos em ambiente virtual, seja em relação ao valor da venda, que estaria em aparente dissonância ao valor de mercado, seja pela realização da respectiva transferência para conta corrente de beneficiário estranho a negociação.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido contraposto.
10. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.